Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO ACÓRDÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ACÓRDÃO RETIFICADO.
1- Trata-se de reapreciação de apelação, em sede de juízo de retratação, conforme preconiza o art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o posicionamento adotado no primeiro julgamento de apelação e orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.002).
2- Por ocasião do primeiro julgamento da apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, esta 3a Turma Cível não aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), nos autos do RE 1.140.005, por respaldo na Súmula 421 do STJ e por entender que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence.
2- Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, definiu, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005/RJ (tema 1002), que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
3- Verifica-se a necessidade de seguir a orientação firmada pela Corte Suprema, que, nos termos do artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/2014, garantiu à Defensoria Pública direito de receber e executar verbas sucumbenciais, inclusive de entes públicos, as quais não serão incorporadas aos vencimentos dos Defensores Públicos, mas servirão de fonte de custeio para o aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.
4 -Considerando esse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), cabível o afastamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, para se prestigiar a jurisprudência do STF a respeito da questão.
5- Diante da sucumbência do ente público, necessária a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
6- Analisadas as particularidades do caso concreto, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por centro sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do CPC.
7- Retificado o acórdão para manter a sentença que condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios em favor da D.P.D.D.F., porém em 10% ( dez por cento) da condenação, ressalvada apenas a vedação de sua distribuição entre os defensores, conforme tese firmada no RE 1.140.005/STF.